Tribunal: TJES
Processo: 5013145-75.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013145-75.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FIORAVANTE CORTES NETO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013145-75.2025.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FIORAVANTE CORTES NETO.

RECORRIDO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ALGUNS DOS CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DOS CONTRATOS. REEMBOLSO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
FIORAVANTE CORTES NETO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Recorrente pretendia a declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado, a cessação de descontos em seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, alegando não ter firmado tais pactos e a ocorrência de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em sede de contrarrazões, o Banco Recorrido arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito recursal, o Recorrente sustenta, em síntese, que a instituição financeira não apresentou todos os contratos originais, especialmente os relativos a refinanciamentos, e que as fotografias utilizadas para autenticação digital seriam fraudulentas ou montadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
REJEITO
a arguição de ausência de dialeticidade. Embora o Recorrente reitere argumentos da inicial, verifica-se que houve o enfrentamento direto dos fundamentos da sentença ao questionar a validade da prova documental e do depósito bancário como ratificadores da contratação.

4.

Superada a preliminar, observa-se que a controvérsia central consiste em definir se houve a regular contratação dos empréstimos consignados que ensejaram os descontos no benefício do autor.

5.

Restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a sentença comporta reforma. Em contestação, a recorrida alega que foram firmados 08 contratos de empréstimos que estão sendo descontados do recorrente, sendo que 07 deles são refinanciamentos e 05 são digitais (ID. 18448029 - Págs. ). Ocorre que não consta nos autos os contratos nºs 623714479 (contrato físico), 632504904 (contrato digital), 625514155 (físico), 623714479 (físico) e 622814198 (físico). Nos autos foram juntados os contratos digitais nºs 636304937 (ID. 18448030 e ID. 18448737); 643331280 (ID. 18448032 e ID. 18448739); 636404792, 636304937 e 630404884 (ID. 18448735).

7.

Ademais, os contratos digitais nºs 636304937 (ID. 18448030 e ID. 18448737); 643331280 (ID. 18448032 e ID. 18448739); 636404792, 636304937 e 630404884 (ID. 18448735) possuem apenas uma assinatura digital que é realizada mecanicamente e unilateralmente pela recorrida, não possuindo assinatura eletrônica válida, em que seja possível sua validação, assim como foto (“selfie”) do recorrente portando documento pessoal com foto ou qualquer outro meio que pudesse demonstrar, ainda que minimamente, a anuência do recorrente com a contratação, afastando-se a regularidade da contratação.

8.

Malgrado seja possível a contratação de empréstimos por meio eletrônico, com assinatura eletrônica ou por biometria facial,
in casu
, verifica-se que a foto do recorrente e de um documento de identificação pessoal acostado ao instrumento contratual, por si só, não são suficientes para comprovar a anuência dele com a contratação e seus termos. É cediço que uma simples foto avulsa do rosto do recorrente e de um documento de identificação é facilmente obtida por estelionatários, evidenciando-se, assim, a fragilidade da autenticidade na adesão/contratação.

9.

Ainda, nota-se um intervalo de tempo muito curto entre os eventos descritos nas Trilhas de formalização (ID. 18448031, 18448033, 18448736, 18448738 e 18448740) e o efetivo aceite. O endereço físico do correspondente está em Alfredo Chaves (sul do Estado), enquanto a geolocalização aponta para Linhares (norte do Estado), cidades separadas por mais de 200 km. As geolocalizações também não coincidem com a residência do autor. As coordenadas registradas na trilha de auditoria digital (lat: -19.39961, lon: -40.06614; lat: -19.399580, lon: -40.066360 e lat: -19.39958, lon: -40.06636) localizam-se no centro da cidade de Linhares/ES. O autor reside no bairro Aviso, em Linhares/ES. Há distância de aproximadamente 03 km entre as coordenadas capturadas e a residência do autor.

10.

Neste lastro, é cediço que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

11.

Quanto ao pedido de reembolso dos valores descontados do benefício previdenciário do recorrente, a restituição deve ocorrer em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

12.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor cotidiano. Tal ato privou o recorrido, pessoa idosa e hipervulnerável, de parte de seus proventos, gerando aflição, angústia e abalo à sua dignidade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

13.

O
quantum
indenizatório a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo

14.

Neste lastro, o
quantum
indenizatório deve ser fixado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

15.

Por derradeiro, quanto à taxa a ser utilizada para fins de correção monetária e juros de mora, houve a alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (grifos nossos)

16.

Nesse sentido, quanto aos índices aplicáveis, até 29/08/2024 a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de:

a)
DECLARAR
a nulidade dos contratos de empréstimos objeto destes autos (nºs 64331280, 630404884, 632504904, 634604792, 636304937, 625514155, 622814198 e 623714479) e a inexistência de relação jurídica;

b)
COMPELIR
o recorrido BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. a baixar os negócios jurídicos dos autos, os débitos e a se abster de cobrar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais);

c)
CONDENAR
o recorrido BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. a restituir ao recorrente FIORAVANTE CORTES NETO a quantia descontada em dobro, com correção monetária pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual (Súmulas 43 e 54 do STJ), apurados por simples cálculo aritmético;

d)
CONDENAR
o Recorrido BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. a indenizar, a título de danos morais, o recorrente FIORAVANTE CORTES NETO na quantia de 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ e artigo 398, do CC), apurados por simples cálculo aritmético.

e)
DETERMINAR
que até 29/08/2024 a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora deverão ser correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

18.

Haverá a compensação de eventuais valores que tenham sido depositados na conta do Autor e sem comprovação de restituição, desde que comprovado nos autos, cabendo às partes delimitarem tal montante (se houver), em fase de execução.

19.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)